Tribunal: TJMT
Processo: 0001628-18.2000.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Omissão e contradição. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001628-18.2000.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SILVONEY FERNANDES CABRAL - CPF: 951.921.586-72 (EMBARGANTE), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO), NATALINO NEPONUCENO PINTO - CPF: 283.924.421-72 (VÍTIMA), DINEI MELO FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal.
Embargos de declaração
em apelação criminal
.
O
miss
ão
e
contradição
.
Rediscussão
de
matéria.
Embargos
rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
contra
o acórdão
que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso ministerial para pronunciar o embargante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (
CP,
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II).

A Defesa apontou omiss
ão
e
contradição
no acórdão, visando à correção dos supostos vícios
.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão:

(i)
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fundamentar a pronúncia do réu em provas colhidas na fase inquisitorial que se tornaram irrepetíveis em
J
uízo
.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 619 do CPP.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da utilização de provas irrepetíveis, destacando que o
art. 155, parágrafo único, do CPP autoriza a valoração de provas cuja produção judicial se tornou impossível por circunstância superveniente, como o falecimento da vítima e da testemunha ocular.

5.
A decisão não se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, mas também em outros elementos de prova
judicializados
, como depoimentos de testemunhas em
J
uízo, exame de corpo de delito e mapa topográfico.

IV. Dispositivo

6
.
Embargos
de declaração
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 729.038/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
04.09.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.609.833/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
16.10.2020; STJ, ED no
AgRg
no
REsp
1833275/CE, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma, j. 17.12.2019; TJMT, RSE 1001283-81.2021.8.11.0015, Rel. Des. M
arcos Machado, j. 14.11.2024; TJMT, ED em AP 0000164-64.2014.8.11.0010, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra
o acórdão

proferid
o por esta Terceira Câmara Criminal
n
a Apelação Criminal

n.

0001628-18.2000.8.11.0042 -
c
ód
igo
35515
, que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso ministerial para pronunciar o embargante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

N
as razões recursais,

a Defesa
aponta omiss
ão
e
contradição
no acórdão

porquanto teria sido fundamentado exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitiva, em razão do falecimento da vítima e da única testemunha ocular durante a instrução processual, tornando-as irrepetíveis em
J
uízo. Sustenta que tal situação viola o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como a correta interpretação do art. 155, art. 386, inciso VII, art. 414 e art. 239, todos do Código de Processo Penal.

Diante disso
requer seja
m
sanado
s
o
s
vício
s

(Id
311912357
).

Em contrarrazões, a PGJ manifest
a
-se
pel
a rejeição dos embargos (Id
3
12943377
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração,
uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da
finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que
o Ministério Público

interpôs recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da

12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
.

A Terceira Câmara Criminal,
sob minha relatoria
, julgou
, à unanimidade,

pelo
não provimento do
recurso
,
no dia
27
de
agosto
de 2025
, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Impronúncia. Recurso ministerial. Valoração de provas irrepetíveis. Pronúncia. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que impronunciou o apelado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), por entender ausentes indícios suficientes de autoria. O Ministério Público pleiteia a pronúncia do réu.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se depoimentos prestados na fase inquisitorial por vítima e testemunha falecidas posteriormente constituem provas irrepetíveis com valor jurídico suficiente para fundamentar a decisão de pronúncia; (
ii
) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia.

III. Razões de decidir

3. O art. 155, parágrafo único, do CPP permite ao juiz utilizar provas não repetíveis como fundamento da decisão, desde que a produção judicial seja inviável por circunstância superveniente e involuntária, como o falecimento da vítima e de testemunha ocular.

4. O contraditório pleno não pode ser exigido quando inviável sua realização por causa superveniente, sendo legítima a valoração das declarações anteriores nos moldes permitidos pela legislação processual penal.

5. O juízo de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo conclusivo, incumbindo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo nos autos, uma vez que o ofendido teria sido surpreendido com diversos disparos, sem qualquer chance de defesa, devendo ser mantida para apreciação dos jurados por não ser manifestamente improcedente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos prestados na fase inquisitorial por vítima e testemunha falecidas, desde que caracterizados como provas irrepetíveis nos termos do art. 155, parágrafo único, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’; CP,
arts
. 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP,
arts
. 413, 414 e 155, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 729.038/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
04.09.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.609.833/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
16.10.2020; TJMT, RSE 1001283-81.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14.11.2024; TJMT, AP 1000307-10.2020.8.11.0080, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.06.2023; TJDFT, RSE 7194215620208070003, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 4.7.2024.

Irresignada, a Defesa

do embargante
opôs o presente recurso
,
alegando
omiss
ão

e
obscuridade

no acórdão embargado
.

Todavia,
com
o
detid
o

exame

das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado
(Id
310627934
)
,
verifico que a pretens
ão
defensiva

não merece prosperar
.

I
mpende consignar que

os embargos de declaração têm estrito cabimento nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP. Também são cabíveis para a correção de eventual erro material, conforme entendimento consolidado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, sendo excepcionalmente possível a modificação d
a decisão.

Nesse contexto,
não v
erific
o a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Ao contrário do alegado, d
a leitura atenta d
a

decisão
embargad
a
, verifica-se que
a
quest
ão
trazida pela Defesa
fo
i
devidamente enfrentada e fundamentada
,
exp
o
sta
de forma c
lara
, notadamente quanto à possibilidade de utilização de provas produzidas na fase inquisitorial que se tornaram irrepetíveis em
J
uízo por circunstância superveniente e involuntária, como o falecimento da vítima e da testemunha ocular.

Sobre a necessidade de confirmar na fase judicial as provas produzidas na fase inquisitiva foi consignado
expressamente
no acórdão que
:

“
O próprio diploma processual penal excepciona essa regra, no parágrafo único do art. 155 do CPP, ao admitir a utilização de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas como fundamento decisório. Assim, é autorizado ao julgador a valoração da prova não repetível, quando a sua produção judicial se mostra impossível por circunstância superveniente e involuntária, como o óbito da vítima e de testemunha.
”

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se não apenas nos depoimentos extrajudiciais da vítima e da testemunha ocular falecidas, mas também em outros elementos de prova colhidos durante a instrução processual, como os depoimentos judiciais de Eurípedes Melo Fernandes e Ronei Fernandes, além do exame de corpo de delito e mapa topográfico, que, em conjunto, formaram o convencimento desta Câmara quanto à existência de indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia do embargante.

Registre-se que a decisão foi embasada na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a validade e idoneidade de elementos colhidos na fase investigativa quando, por força de circunstância superveniente, tornaram-se irreproduzíveis em
J
uízo, citando expressamente o HC 729.038/RS, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, e o
AgRg
no
AREsp
1.609.833/RS, de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz.

Ressalte-se, ainda, que a decisão de pronúncia, como bem destacado no acórdão, não representa juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. A análise aprofundada do mérito da causa compete ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional (art. 5º, XXXVIII,
‘
d
’
, da CF).

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou de forma exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente para a decisão de pronúncia do embargante.

Em suma, o que se verifica é que
o
embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no acórdão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

O
bserva-se
que
os embargos opostos não se prestam ao fim pretendido, revelando-se mera tentativa de rediscutir questões já apreciadas e decididas, o que se mostra incabível na via eleita, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do entendimento sedimentado pelos tribunais.

Diante da
finalidade específica
do presente recurso,
não pode ser

acolhido quando pretende a
modificação, anulação ou referenda
da
decisão embargada
.

Dessa forma
, verifico que a
pretensão defensiva
se
mostrou incompatível com as hipóteses
legais
pré-estabelecidas
(CPP,
art. 619
)
, notadamente porque os
de
claratórios não se prestam para
rediscutir matéria
já debatida, em nítido intento de ver reapreciada
a
quest
ão
, a fim de alterar o resultado da decisão embargada, sem que exista, realmente, qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido
:

“
(...) 3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os
aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados”
(ED no
AgRg
no
REsp
1833275/CE, Rel. M
in.
Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
j.
17
.
12
.
2019
).

“É inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito e reanálise das provas,
devendo o inconformismo quanto à conclusão adotada pelo julgado ser manifestado pelos meios recursais próprios.”

(
TJMT, ED em AP
0000164-64.2014.8.11.0010,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j.
7
.
7
.
2025
).

No que se refere ao prequestionamento, ressalto que foi analisado no acórdão embargado expressamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção aos dispositivos legais pertinentes.

Outrossim
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida.

Por tais considerações,
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Pelo exposto,

REJEITO

o
s embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025